Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714597-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FABIANO MOURA NOVAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão de Id 153771079 (origem), proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0704255-52.2018.8.07.0003), movida em face de FABIANO MOURA NOVAIS, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo, uma vez que o processo se encontrava suspenso, com fundamento no art. 921, § 4°, em razão da ausência de bens penhoráveis. O credor agravante sustenta (Id 45860524) que a requisição de busca e penhora de valores pelo judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça. Argumenta que não há qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo juízo “a quo”. Nem ao menos, há óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio, uma vez que se trata de uma nova ferramenta que busca a maior efetividade à busca de bens. Alega que diante do grande lapso temporal decorrido, há justificativa palpável para a renovação das medidas constritivas, uma vez que durante esse tempo o agravado pode ter adquirido bens passíveis de penhora. Pondera que as pesquisas requeridas se mostram necessárias à satisfação do crédito, diante da dificuldade que tem encontrado para a localização de bens da parte devedora. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa aos sistemas Sisbajud com repetição programada (teimosinha). No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Id 45860525 e 45860526). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação genérica de relevância da fundamentação e possibilidade de lesão grave de difícil reparação. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do agravado para apresentação de resposta, uma vez que a relação processual não foi angularizada na origem. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora